Tribunal: STF
Processo: HC 250667
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-14
Data de publicação: 2025-01-14

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Corrupção ativa, fraude licitatória, associação criminosa e lavagem de dinheiro. Prisão preventiva. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar em outro habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691/STF. Manifesta ilegalidade e teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Jailson Ferreira da Silva contra decisão monocrática do Relator do RHC 209.112/SP do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu o pedido de liminar (evento 5).



    O paciente teve sua prisão preventiva decretada pela suposta prática dos crimes de corrupção ativa, corrupção passiva, fraude licitatória, associação criminosa e lavagem de dinheiro (evento 4, fls. 19-30).



    No presente writ, a Defesa sustenta ausência de contemporaneidade nos fatos ensejadores da segregação cautelar. Argumenta a falta de requisitos autorizadores da prisão preventiva. Aduz a inexistência de ilegalidade nas alterações contratuais procedidas nas empresas do paciente. Assevera a suficiência das medidas cautelares diversas da prisão. Pugna pela superação do enunciado da Súmula 691/STF. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, a imposição de medidas cautelares diversas da prisão. 



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 5):



    “(...)



    A liminar em habeas corpus, bem como em seu recurso ordinário, não possui previsão legal, tratando-se de criação jurisprudencial que visa a minorar os efeitos de eventual ilegalidade que se revele de pronto.



    Em juízo de cognição sumária, não visualizo manifesta ilegalidade no ato ora impugnado a justificar o deferimento da medida de urgência. 



    Isso, porque, segundo consta dos autos, a prisão cautelar está ancorada na suposta alteração contratual procedida pelo recorrente em suas empresas com a finalidade, em tese, de distribuir o valor de R$ 14.088.666,70 (quatorze milhões, oitenta e oito mil, seiscentos e sessenta e seis reais e setenta centavos), recebido a título de representação de grupo econômico pertencente à S. B. de A., relativo às licitações efetivadas perante a Secretaria Municipal de Educação do Município de Porto Alegre, cuja regularidade é objeto de investigação. Além disso, assinalaram as instâncias de origem "a negociação de aproximadamente trinta imóveis no estado de Santa Catarina e no Rio Grande do Sul, visando a integralização ao patrimônio de J., cujos documentos foram encontrados em uma pasta, por ocasião do cumprimento de mandado de busca e apreensão, em sua residência". Esclareceram as instâncias ordinárias que as alterações nas empresas do recorrente e as movimentações patrimoniais suspeitas ocorreram após o início da denominada Operação Capa Dura, constituindo-se em "manobras para dificultar a responsabilização penal". Acrescentaram existirem "condutas atinentes à destruição de provas, combinação de versões e obstrução da justiça no ano de 2023 e 2024" (e-STJ fl. 123). 



    Tais circunstâncias, ao menos em uma análise perfunctória e não exauriente, autorizam a decretação e manutenção da custódia preventiva. 



    Assim, mostra-se imprescindível a análise dos elementos de convicção constantes dos autos, o que ocorrerá por ocasião do julgamento definitivo. 



    Ante o exposto, indefiro a liminar.”



    O Supremo Tribunal Federal sumulou o entendimento consolidado no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão de indeferimento de liminar em outro habeas corpus requerido a Tribunal Superior (Súmula 691/STF). 



    No caso, a pretensão não merece conhecimento, pois ausente pronunciamento de mérito pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça no tocante à matéria trazida nestes autos, tendo sido apenas indeferido o requerimento de medida liminar. 



    Inviável, desse modo, a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Nesse sentido: HC 235.775-AgR/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 23.02.2024; HC 235.963-AgR/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.2311-AgR/ES, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 06.02.2024; HC 228.904-AgR/MS, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 09.10.2023; e HC 233.422-AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 12.12.2023.



    Esta Suprema Corte, de fato, admite o abrandamento da Súmula 691/STF em hipóteses excepcionais, de flagrante ilegalidade ou teratologia, abuso de poder na denegação da tutela de eficácia imediata ou de decisões manifestamente contrárias à jurisprudência desta Casa. 



    No entanto, ao exame dos autos, não detecto a ocorrência de situação autorizadora do afastamento do mencionado verbete, porquanto, de acordo com o ato dito coator, “tais circunstâncias, ao menos em uma análise perfunctória e não exauriente, autorizam a decretação e manutenção da custódia preventiva.”.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se. 



    Brasília, 14 de janeiro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente